Tribunal: TJSP
Processo: 1062183-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é apelada MARIA NEUMA PEREIRA SILVA DOMINGOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao reexame
necessário e ao recurso autárquico. V.U..", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
2
Apelação / Remessa Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: MARIA NEUMA PEREIRA SILVA DOMINGOS
Comarca: São Paulo
Voto no 26.630
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –-
OPERADOR JUNIOR NÍVEL A - LESÃO NA COLUNA,
PUNHOS E TORNOZELO – INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO
-
LAUDO
PERICIAL
CLARO
E
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente típico, vindo a lesionar a coluna, punhos,
braços, ombros e tornozelo, o que causou a redução de sua capacidade para
o trabalho. Requer o restabelecimento do auxílio-doença cessado
indevidamente até sua total recuperação ou, em não sendo possível esta
recuperação, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
Sobreveio aos autos proposta de transação judicial formulada
pelo INSS (fls. 126/127), que foi recusada pela obreira (fls. 157/158).
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
à concessão do auxílio acidente, a partir do dia seguinte à alta médica (data:
04/03/2017 - p. 150), mais abono anual. Anotou que o benefício deverá
ficar suspenso em todos os períodos posteriores em caso de concessão de
auxílio-doença pela mesma sequela; as parcelas em atraso serão acrescidas
de juros de mora simples, que fluirão a partir da citação de forma englobada
sobre o montante devido. Após isto, serão devidos a cada mês, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
3
decrescente, seguindo-se o estabelecido pelo artigo 41-A da Lei 8.213/91;
os juros serão de 0,5% até o inicio da vigência do Código Civil
(10/1/2003), a partir do qual serão de 1% ao mês. A partir de 30/6/2009,
data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, voltarão ao patamar de 0,5%
ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97; a correção monetária
será feita pelo índice do INPC, incidente a partir do cálculo, em execução,
aplicada às prestações, não prescritas e retroativas à 1/7/2009, pela atual
modulação dos efeitos do julgamento Tema 810 pelo STF combinado com
o Tema 905 do STJ. Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários
advocatícios, que serão fixados em liquidação, nos termos do artigo 85, §
4o, do CPC, em 15% das prestações vencidas até a sentença, ainda com base
na Súmula no 111 do STJ (fls. 176/178).
Apela o INSS pugnando pela parcial reforma da r. sentença, a
fim que sejam os honorários advocatícios sejam reduzidos ao quantum mais
apropriado, devido a não resistência do INSS demonstrada pela proposta de
transação judicial (fls. 184/189).
O recurso foi recebido e respondido (fls. 190/193).
Processo submetido ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
4
Colhe-se dos autos que a autora, na data de 09/10/2014, foi
vítima de acidente típico, lesionando a coluna, punhos e tornozelo. Por
conta disso sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo
infortunístico.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos
exames físico e complementares, constatou em relação ao punho esquerdo
que: “À inspeção estática nota-se presença de edema (++/++++),
flogismos (+/++++), com hipotrofia (+/++++). Presença de duas
cicatrizes cirúrgicas de cerca de 1cm cada, localizada na região dorsal do
punho esquerdo. Pulso radial palpável e simétrico. Presença de dor à
palpação. Os movimentos articulares de flexão, extensão e prono-
supinação (ativa e passiva) encontram-se dolorosos e limitados em grau
médio. Manobra de Phalen: positiva. Sinal de Tinnel: positivo. Força de
preensão reduzida”. Quanto ao ombro esquerdo: “À inspeção estática nota-
se presença de edema (++/++++), flogismos (+/++++), com hipotrofia (+
/++++). Presença de cicatriz cirúrgica de cerca de 5cm, localizada na
região lateral. Presença de dor à palpação. Os movimentos articulares de
adução, abdução, rotação interna e externa (ativa e passiva) encontram-se
dolorosos e limitados em grau médio. Teste de Appley: positivo”. E por fim
no tocante ao tornozelo esquerdo” “À inspeção estática observa-se
presença de cicatriz cirúrgica longitudinal, consolidada, de cerca de 7cm,
localizada na região maleolar lateral e outras duas de 1cm cada em região
anterior na prega do tornozelo. Presença de edema (+/++++), sem
flogismos. Hipotrofia (++/++++). Presença de dor à palpação, com sinais
de hipertrofia tendão de Aquiles. Os movimentos de flexão, extensão,
eversão e inversão encontram-se dolorosos e limitados em grau médio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
5
Posição de cócoras, calcâneo e ponta dos pés reduzida”. Concluiu que:
“Considerando-se o exame clínico e análise dos autos, (...) a autora
apresenta sequelas permanentes no punho e tornozelo esquerdo,
decorrentes do acidente tipo narrado na inicial. Estas sequelas acarretam
em redução da capacidade funcional e laborativa, com permanente maior
esforço para a realização do trabalho, porém não a de outra de menor
nível de complexidade (incapacidade parcial e permanente) (fls. 102/119).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo a posição do perito a MM. Juíza a quo julgou
procedente o pedido.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia foi
segura e convincente ao demonstrar que a autora ressente-se de sequelas
determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa, confirmando que estas tiveram origem no acidente narrado.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial, além de
ter sido reconhecido pela perícia, também restou comprovado pela emissão
da CAT (fls. 09) e pela concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 150).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1062183-98.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
6
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão da reparação.
Por fim, a r. sentença merece reparo no tocante à verba
honorária, uma vez que o seu percentual deve ser fixado somente na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se
o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se parcialmente, neste
ponto, o reexame necessário e o apelo voluntário.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo voluntário, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator